Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-83.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - CESSAÇÃO DOS MOTIVOS APONTADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000103-83.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000546-31.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 07/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – CESSAÇÃO DOS MOTIVOS APONTADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Arnaldo Rodrigues, impetrante/advogado Carlos Galvão Neto e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus, por absoluta perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca a revogação da prisão preventiva. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão exarada pelo Exmo. Dr. Juiz da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que em 24 de agosto de 2022, após pedido de liberdade provisória durante audiência de custódia decretou a prisão preventiva do Paciente. Por óbvio, a necessidade do provimento do writ reside, principalmente, no fato da medida cautelar em questão não encontrar qualquer fundamentação apta a autorizar a aludida custódia. Os fatos foram os seguintes: No dia 21 de agosto de 2022, no período diurno policiais militares que se encontravam de serviço foram acionados para comparecerem na residência do Paciente uma vez que este havia ameaçado sua esposa, porém não foi encontrado. No mesmo dia por volta das 21:00 novamente policiais militares que se encontravam de serviço foram acionados para comparecerem na residência do Paciente, eis que segundo a esposa deste o mesmo estaria tentando invadir sua residência armado e alcoolizado. Diante dos fatos os militares compareceram na residência do Paciente e ao chegarem no local notaram que o militar estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica e resistente a abordagem. Durante a abordagem na presença de duas testemunhas o Paciente teria supostamente ameaçado o policial militar 1º Tenente Cristimans com os seguintes dizeres: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “eu lembro do que o senhor e o 1º ten. Cássio fizeram comigo, vocês pegaram minha esposa e a colocaram na viatura para ser ouvida, eu suicido mas eu sei onde o senhor mora, que o senhor tem filha e mato todo mundo.” Após o episódio o Paciente foi preso e autuado em flagrante delito pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 223 do Código Penal Militar. Em seguida a prisão em flagrante foi comunicada ao juízo da 1ª. Auditoria da Justiça Militar, que realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: “Considerando que, em uma análise preliminar comprovada está a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254, do CPPM; Considerando que a conduta do acusado contraria a ordem pública, o qual, continua propenso à prática delituosa, notadamente porque a CAC acostada no evento nº 12, registra que o autuado possui uma condenação datada de 17/03/2020, nos autos nº 0003114-90.2018.9.13.0002, pela prática do crime previsto no art. 299 do CPM, sendo condenado a uma pena de 7 meses de detenção no regime aberto; Possui, também, outra condenação datada de 05/05/2022, nos autos nº 0002357-93.2018.9.13.0003, pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM, sendo imposta pena de 1 ano e 1 mês de reclusão em regime aberto; Considerando que a liberdade do autuado, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura indisciplinada do autuado de ameaçar o CPU que estava em exercício da função, atendendo uma ocorrência de violência doméstica na qual o militar era o agressor. Do exposto, converto a prisão em flagrante do 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues em prisão preventiva, e o faço nos precisos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alínea “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.” [...] A Ordem Pública, trunfo para se decretarem prisões preventivas nos dias de hoje, jamais está ameaçada, sendo que o Paciente “Arnaldo Rodrigues” não oferece qualquer risco para o estado ou qualquer pessoa, e seu caso não é notório e não causará alarde com sua Liberdade. Nota-se que durante a prisão do Paciente este teve sua arma de fogo apreendida o que demonstra não oferecer risco a integridade de ninguém. [...] No que tange à garantia da conveniência da instrução criminal, tal situação ocorre naqueles casos em que haja risco para o desenvolvimento processual ou a coleta de provas. E tal situação, da mesma forma, não é vislumbrada no caso em tela. Não há sequer indícios ou qualquer alegação no sentido de que o paciente esteja ameaçando testemunhas ou buscando destruir provas. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ainda nas justificativas sem fundamento, temos a garantia da aplicação da lei penal, outra hipótese que autorizaria um decreto de prisão cautelar, ocorrendo nas situações em que se faz necessária a restrição da liberdade do indivíduo, quando há risco de sua fuga, inviabilizando, portanto, a eficácia da sentença penal condenatória. Porém, esta possibilidade de fuga não pode ser presumida, mas deve se basear em fatos concretos, tais como a alienação de bens imóveis ou aquisição de passagens aéreas e passaportes. O paciente é militar, 2º Sargento da reserva, e caso seja concedida a ordem de habeas corpus com a consequente liberdade para aguardar o trâmite processual, ele continuará residindo na Comarca de Bom Despacho/MG. Há na decisão atacada, grande falta de proporcionalidade, doutos magistrados. O fato imputado ao Paciente trata-se de crime de ameaça punível com pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, o que pode ser substituída por pelo “SURSIS”. [...] Nesses termos, o impetrante afirma que não há justificativa para a manutenção da prisão preventiva. Em apreciação do pedido liminar (Evento 4), este relator houve por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como por entender que há risco à ordem pública e à instrução do inquérito, bem como há risco às pessoas ameaçadas pelo paciente, ou seja, por entender pela ausência de ato ilegal da autoridade dita coatora. A autoridade dita coatora prestou suas informações, conforme Evento 7. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 13, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no cabeçalho, por meio do qual se busca a revogação da prisão preventiva. Eminentes Desembargadores, após ter feito voto quanto ao mérito, em reanálise dos autos constatei que houve a revogação da prisão preventiva nos autos de origem, qual seja, o Processo n. 2000589-65.2022.9.13.0001. Na ação em referência, cujos autos estão relacionados ao presente, consta a revogação da prisão preventiva em sessão do Conselho Permanente de Justiça realizada no dia 16 de setembro de 2022 – Evento 32 –. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Resta incontroverso, então, que não mais subsiste o mandado de prisão em desfavor do paciente, nos termos dos documentos colacionados aos autos da ação de origem, sendo que esta informação não foi prestada pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) a este Tribunal. É patente a perda do objeto do writ, conforme a pretensão deduzida na inicial. Esse é o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do aresto abaixo: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUINTA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 0014841-10.2014.8.19.0000 IMPETRANTE: MARCO ANTONIO NOSSAR PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL RELATORA: DES. DENISE VACCARI MACHADO PAES HABEAS CORPUS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO. PERDA DO OBJETO. Decisão prolatada pela Magistrada de piso após a impetração do writ, determinando o recolhimento do mandado de prisão, o que importa na perda do objeto deste remédio heroico. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento inequívoco sobre a prejudicialidade do remédio heroico. Confira-se: Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu status libertatis, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes. (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. (RHC 83.799 - AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Ante o exposto, considerando a verdade estampada nos fatos descritos acima e, por conseguinte, entendendo que cessou o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, julgo prejudicado o habeas corpus, por absoluta perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, extinguir a presente ação de habeas corpus sem julgamento de mérito, por estar o mesmo prejudicado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de outubro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator